Tribunal: STF
Processo: Rcl 32514
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista.



    2. Recurso de agravo a que se dá provimento.